Tribunal: TJSP
Processo: 1023852-24.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Fábio Podestá
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Ação proposta para o fim de condenar a ré ao pagamento de eventual saldo em favor da autora, em razão da consolidação da propriedade, e posterior adjudicação, do bem alienado fiduciariamente em favor do credor – Extinção do processo, com indeferimento da inicial – Insurgência da autora que não prospera – Determinação de aditamento que não foi atendida a contendo.

Ementa:
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Ação proposta para o fim de condenar a ré ao pagamento de eventual saldo em favor da autora, em razão da consolidação da propriedade, e posterior adjudicação, do bem alienado fiduciariamente em favor do credor – Extinção do processo, com indeferimento da inicial – Insurgência da autora que não prospera – Determinação de aditamento que não foi atendida a contendo. Pedido ilíquido – Ação de cobrança que é via inadequada à apuração acerca da existência de valores supostamente devidos à autora – Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563892
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023852-24.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante GRACE LEE
AGUIAR, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 27a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FÁBIO PODESTÁ
(Presidente), ROSANGELA TELLES E ALFREDO ATTIÉ.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
FÁBIO PODESTÁ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023852-24.2019.8.26.0405 - Voto 24507 CJ
2
APELAÇÃO CÍVEL no 1023852-24.2019.8.26.0405
APELANTE: GRACE LEE AGUIAR
APELADO: ITAÚ UNIBANCO S/A
COMARCA: OSASCO
VOTO No 24507
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – Ação proposta para
o fim de condenar a ré ao pagamento de eventual saldo em favor
da autora, em razão da consolidação da propriedade, e posterior
adjudicação, do bem alienado fiduciariamente em favor do credor
– Extinção do processo, com indeferimento da inicial –
Insurgência da autora que não prospera – Determinação de
aditamento que não foi atendida a contendo. Pedido ilíquido –
Ação de cobrança que é via inadequada à apuração acerca da
existência de valores supostamente devidos à autora – Sentença
mantida. RECURSO IMPROVIDO.
Trata-se de “ação de cobrança” ajuizada por GRACE LEE
AGUIAR em face de BANCO ITAÚ UNIBANCO S.A., visando o
recebimento de eventual saldo a que faria jus, em razão da consolidação da
propriedade, e posterior adjudicação, do bem alienado fiduciariamente em
favor do réu (fl. 16).
A r. sentença de fls. 81 indeferiu a petição inicial,
extinguindo o processo, sem resolução do mérito. Sem condenação nas
verbas de sucumbência e honorários advocatícios, concedido o benefício de
gratuidade da justiça à autora (fl. 148).
Irresignada, a autora interpôs recurso de apelação (fls.
84/93), sustentando, em síntese: i) a impossibilidade de liquidação dos
pedidos constantes da inicial (fl. 89), uma vez que não tem conhecimento
das despesas havidas pela ré, que deverão ser descontadas do valor a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023852-24.2019.8.26.0405 - Voto 24507 CJ
3
restituído (fl. 90), e; ii) a possibilidade da interposição da ação de cobrança
de dívida ilíquida (fl. 91). Postulou o retorno dos autos à primeira instância,
para o processamento do feito (fl. 93).
Recurso tempestivo e isento de preparo (fl. 148).
Contrarrazões às fls. 97/106; pugnando-se pelo não
conhecimento do recurso.
É o relatório.
Em primeiro lugar, insta consignar que o recurso deve
ser conhecido, pois é perfeitamente possível depreender os contornos da
lide e as razões do pedido de reforma, observado o princípio da
dialeticidade recursal. Ademais, justificável a impossibilidade do adequado
cumprimento do inciso I, do artigo 1.010, do Código de Processo Civil, posto
que não houve citação.
Por estas razões, deve ser afastada a preliminar arguida
pelo réu-apelado.
No mais, não há que se falar em suspensão do feito, nos
termos em que requerido às fls. 153/157. Isto porque o feito foi extinto sem
que houvesse a análise do mérito, sendo que a insurgência da apelante diz
respeito, na verdade, ao indeferimento da inicial por inépcia.
Além disso, já resolvido o contrato, com a consolidação
da propriedade em nome de credor fiduciário (fls. 03 e 28), tem-se que a
questão posta a desate versa tão somente quanto à expectativa da existência,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023852-24.2019.8.26.0405 - Voto 24507 CJ
4
ou não, de saldo em favor da devedora fiduciante; e não quanto à forma de
rescisão do compromisso de compra e venda de bem imóvel com alienação
fiduciária, como mencionado na r. decisão de fls. 155/157.
Feitas estas considerações, no mérito, o recurso não
comporta provimento.
Determinado o aditamento da inicial (fls. 70, 75 e 78) a
fim de que fosse especificado o pedido, é certo que não houve o
atendimento a contendo pela apelante, no que concerne à liquidação do
valor postulado (fls. 72/74, 76 e 79/80); o que levou à extinção do feito.
Cinge-se a pretensão inicial a uma ampla apuração
quanto à existência de eventual saldo em favor da autora, oriundo da
alienação extrajudicial do bem dado em garantia, após a consolidação da
propriedade no patrimônio do credor fiduciário.
Isto porque, conforme relatado na própria inicial, a
autora não possui as informações e documentos necessários à liquidação de
seu pedido; limitando-se seu direito à mera expectativa.
Todavia, em que pesem as razões recursais, a ação de
cobrança, com efeito, a este fim não se presta, posto que tal medida seria
cabível contra o devedor para exigir-lhe dívida vencida; e este, em absoluto,
não é o caso dos autos, sobretudo porque não há certeza da existência do
saldo pretendido pela autora e, tampouco, de que o réu seja seu devedor.
Assim, dadas as peculiaridades do caso concreto e, ante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023852-24.2019.8.26.0405 - Voto 24507 CJ
5
o princípio da adstrição, consiste a ação de cobrança em via inadequada à
hipótese em análise.
Por tais razões, a manutenção da r. sentença é medida
que se impõe.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso. Não
obstante a sucumbência recursal da autora, deixo de majorar os honorários
advocatícios (art. 85, § 11, CPC) em razão de não ter havido fixação nesse
sentido em primeira instância.
FÁBIO HENRIQUE PODESTÁ
Relator